Tribunal: TJSP
Processo: 2244843-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – RÉU NÃO CITADO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ARRESTO DE BENS – NÃO ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA.
Agravo de Instrumento improvido.